Tribunal: TJSP
Processo: 2282214-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel integrante do espólio – Irresignação – Não acolhimento - Único herdeiro menor absolutamente incapaz - Autorização para venda antes da conclusão do inventário que se afigura excepcional - Alienação de imóvel de incapaz que depende de comprovação de necessidade ou evidente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário - Decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação de imóvel integrante do espólio – Irresignação – Não acolhimento - Único herdeiro menor absolutamente incapaz - Autorização para venda antes da conclusão do inventário que se afigura excepcional - Alienação de imóvel de incapaz que depende de comprovação de necessidade ou evidente interesse (art. 1.691 do CC) - Ausência de comprovação dos requisitos – Simples alegação de que o imóvel é causa de despesas que não basta para justificar a alienação - Necessidade ou interesse não comprovados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282214-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes MARCIA
REGINA MATTOSO COUTO DE MAGALHÃES (ESPÓLIO), SONIA REGINA
ZERONIAN MATTOSO (INVENTARIANTE), LUCAS MATTOSO COUTO DE
MAGALHAES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e DEYSE APARECIDA
MATTOSO, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282214-35.2020.8.26.0000 -Voto no 7.168
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2282214-35.2020
Comarca: Cotia (2a Vara Cível)
Agravantes: Sonia Regina Zeronian Mattoso (Inventariante) e outros
Agravante: Marcia Regina Mattoso Couto de Magalhães (Espólio)
Agravado: -
Juiz: Diogenes Luiz de Almeida Fontoura Rodrigues
Voto no 7.168
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário - Decisão que
indeferiu o pedido de expedição de alvará para alienação de
imóvel integrante do espólio
Irresignação
Não
acolhimento - Único herdeiro menor absolutamente incapaz
- Autorização para venda antes da conclusão do inventário
que se afigura excepcional - Alienação de imóvel de incapaz
que depende de comprovação de necessidade ou evidente
interesse (art. 1.691 do CC) - Ausência de comprovação dos
requisitos Simples alegação de que o imóvel é causa de
despesas que não basta para justificar a alienação -
Necessidade ou interesse não comprovados
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada,
interposto contra a r. decisão de fls. 122/123, que manteve anterior indeferimento de
alienação de imóvel integrante do espólio.
Alegam os agravantes que o imóvel cuja alienação se pretende é de
veraneio, e o único dos três cuja alienação seria possível. Dos outros dois, um é
utilizado como moradia pelo menor e sua tia, sendo o outro objeto de legado. Aduz
que as avaliações do imóvel apresentadas pelo D. magistrado a quo fogem da
realidade do mercado e que as ofertas vinculadas nos sites pesquisados dificilmente
representam o valor real de venda, pois sempre há margem para negociações, o que é
até a prática do negócio. As avaliações apresentadas pelos agravantes são muito mais
realistas, visto que a diferença entre as avaliações é de R$ 91.331,00. Assevera ainda,
que não haverá prejuízo ao herdeiro e ao espólio, pois foi determinado no Termo de
Compra e Venda que o valor total da alienação será depositado na conta do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282214-35.2020.8.26.0000 -Voto no 7.168
3
herdeiro menor ou da forma expressamente descrita na autorização judicial. Afirma
que o único herdeiro é menor impúbere, não havendo condições financeiras para a
manutenção dos bens, que vem gerando elevados custos de manutenção desde o
falecimento da de cujus, e que o menor permanece sob a guarda de seu pai, o qual se
encontra desempregado e não tem condições financeiras de arcar com referidas
despesas. Alega que o responsável legal sofreu um acidente vascular cerebral grave,
em 2017, e desde então vem se recuperando, mas encontra-se impossibilitado de
trabalhar. Aduz que os imóveis geram despesas constantes, assim como o único
automóvel não foi quitado, tendo parcelas em aberto, que o deferimento do alvará é
premente. Por fim, afirma que apenas 50 % do imóvel objeto do pedido de
autorização judicial para venda faz parte do espólio, sendo que o proprietário dos
outros 50%, o pai do menor, anuiu com a venda e forma de pagamento.
É o relatório.
Não há como acolher a pretensão recursal.
A alienação antecipada de bens, antes da conclusão do inventário, é
excepcional. Ainda mais excepcional é a hipótese, quando se trata de imóvel
integrante do espólio, sendo o único herdeiro um absolutamente incapaz.
Nos termos do art. 1.691 do Código Civil, a alienação de imóvel de incapaz
só se justifica quando houver comprovação da necessidade ou evidente interesse. Os
agravantes, no entanto, não esclarecem em que consistiria a situação de necessidade
ou evidente interesse.
É certo que o imóvel pode ocasionar despesas. Mas pode também produzir
frutos, sobretudo tratando-se de imóvel de veraneio, que pode ser administrado ou
alugado. Não há elementos nos autos que permitam verificar se o valor pelo qual a
venda seria realizada é efetivamente vantajoso para o incapaz.
Também não há comprovação de necessidade premente. Os agravantes
alegam dificuldades financeiras, mas não o comprovam. O documento de fls. 20/22
não é bastante para comprovar a incapacidade financeira do representante do menor.
Além disso, ainda que não seja possível vender outros imóveis, há outros bens que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282214-35.2020.8.26.0000 -Voto no 7.168
4
integram o espólio, como um veículo Jeep/Compass ano 2017/modelo 2018, este sim
um bem suscetível de notória deterioração com o passar do tempo, sem contar a
eventual existência de contas ou aplicações financeiras deixadas pelo “de cujus”,
como refere a decisão agravada.
Em síntese, não há elementos que permitam constatar a existência da
situação excepcional, que autorizaria a venda de bem de raiz pertencente ao
absolutamente incapaz. Nesse sentido já decidiu esta C. 6a Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Interdição. Alvará judicial para alienação de imóvel
de curatelada. Improcedência. Irresignação. Descabimento. Não demonstrada
urgência e necessidade da venda do bem, tampouco manifesta vantagem ao incapaz
na celebração dos negócios, impossível a concessão da autorização judicial.
Inteligência dos arts. 1.774 c.c 1.750 do CC. O direito relativo ao incapaz é
indisponível, não sendo possível a realização de negócio jurídico quando não haja
manifesta vantagem ao curatelado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1007436-53.2017.8.26.0048, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j.
23/07/2018).
“INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ALVARÁ
PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. Inventário.
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de alvará para alienação de
imóvel. Não houve pedido de efeito. Alienação prévia de bem inventariado admitida
de maneira excepcional e que exige a anuência de todos os herdeiros. Inteligência
do art. 619, I, do CPC. Na hipótese, uma das herdeiras é incapaz, prudente
aguardar a conclusão do inventário. Imóvel que é o único bem do espólio, e sua
alienação importaria no fim o inventário sem observar os procedimentos legais.
Ausência de plano de partilha nos autos do processo de inventário. Indeferimento
mantido.
Recurso
desprovido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2240128-83.2019.8.26.0000, de 27 de novembro de 2019, Rel. J.B. de Paula Lima).
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282214-35.2020.8.26.0000 -Voto no 7.168
5
Relator